Tribunal: TJBA
Processo: 8011106-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011106-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDERSON DA ANUNCIACAO SANTOS Advogado(s): TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS, COBRANÇA DE TARIFAS E CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Proposto Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão do Juízo da 11ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu liminar em ação revisional de contrato bancário. 2. O agravante pleiteia a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, manutenção da posse do veículo financiado e autorização para depósito das parcelas incontroversas, alegando abusividades contratuais demonstradas em laudo pericial. 3. A decisão monocrática deferiu parcialmente a tutela recursal, impedindo a negativação e determinando a manutenção do bem na posse do agravante, condicionadas ao pagamento das parcelas incontroversas nos moldes contratuais. 4. O agravado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes e garantir a posse do bem financiado; (ii) saber se é legítima a cobrança de encargos considerados abusivos, como juros superiores à média de mercado, capitalização diária e seguro prestamista obrigatório; (iii) saber se o pagamento do valor incontroverso afasta os efeitos da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, determina que, nas ações revisionais de contratos bancários, o valor incontroverso deve continuar a ser pago diretamente à instituição credora, nos termos pactuados. 7. Jurisprudência consolidada do TJBA confirma que o pagamento do valor incontroverso afasta os efeitos da mora, permitindo a concessão de medidas liminares para impedir restrições ao nome do devedor e manter a posse do bem. 8. A taxa de juros pactuada (2,62% a.m.) ultrapassa a média de mercado (1,95% a.m.) à época da contratação, conforme dados do Banco Central, configurando, em tese, abusividade. 9. A capitalização diária de juros mostra-se excessiva, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de afrontar o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 28. 10. A exigência de contratação de seguro prestamista, sem possibilidade de escolha da seguradora, configura venda casada, prática vedada pelo CDC e pela jurisprudência do STJ no Tema 972. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo conhecido e provido para determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes e a manutenção do veículo em sua posse, condicionadas ao pagamento do valor incontroverso das parcelas vencidas e vincendas nos moldes contratuais, bem como para reconhecer, em juízo preliminar, a abusividade da capitalização diária de juros e da cobrança de seguro prestamista vinculado. Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela de urgência, nas ações revisionais de contrato bancário, para impedir a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e garantir a posse do bem financiado, quando demonstrada, em juízo sumário, a abusividade de encargos como juros acima da média de mercado, capitalização diária e imposição de seguro prestamista, condicionando-se à manutenção do pagamento do valor incontroverso nos termos contratuais.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011106-31.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANDERSON DA ANUNCIACAO SANTOS e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .